Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. MÃE E FILHA. ÂMBITO FAMILIAR. AUSENTE VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Reclamação interposta contra decisão que negou suscitar conflito de competência, por entender não se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se caracterizada a incidência da Lei n.o 11.340/06, capaz de atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica.
III – Razões de decidir
3. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
5. O fato de a investigada apresentar comportamento violento e praticar furtos contra todos os moradores da residência, indistintamente, afasta a motivação de gênero do crime supostamente praticado, pois, além de a vítima ser do sexo feminino, é necessário que a conduta ocorrida no âmbito de relação familiar seja baseada no gênero, objetivando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade.
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.